Tribunal: TJSP
Processo: 1006901-94.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Arcuri
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Conforme já decidido pelo STF, a Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) não se aplica às instituições financeiras. Revisão das taxas de juros que somente se justifica em situações excepcionais, sendo indispensável a demonstração de abusividade (Tema Repetitivo 27 do STJ). Taxas pactuadas que não superam o dobro da média de mercado para o

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Conforme já decidido pelo STF, a Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) não se aplica às instituições financeiras. Revisão das taxas de juros que somente se justifica em situações excepcionais, sendo indispensável a demonstração de abusividade (Tema Repetitivo 27 do STJ). Taxas pactuadas que não superam o dobro da média de mercado para o mesmo período, não configurando a abusividade. Infere-se, ademais, do contrato que há previsão contratual com relação à capitalização de juros com periodicidade inferior à anual. Tema Repetitivo 247 e Súmula 539 do STJ. Hipótese, além disso, de Cédula de Crédito Bancário, em que a legislação específica também admite a capitalização. Recurso do autor desprovido, com majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do CPC.